Tribunal: TJSP
Processo: 2059892-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Grupo Ferrarezi e declarou essenciais os bens listados para a continuidade das atividades das

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Grupo Ferrarezi e declarou essenciais os bens listados para a continuidade das atividades das recuperandas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os bens, objeto de garantia fiduciária, são essenciais para a atividade empresarial das recuperandas.
III. Razões de Decidir
Competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a essencialidade dos bens para a manutenção das atividades empresariais das recuperandas, mesmo que o crédito a eles relativos seja extraconcursal. Essencialidade evidenciada.
Impossibilidade de retomada imediata, especialmente durante o stay period, dos bens objeto de alienação fiduciária, eis que se revelam imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades das recuperandas (Lei no 11.101/05, art. 49, § 3o, parte final).
Proteção que não se estende após o stay period.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido, com observação.